Tribunal: TJMT
Processo: 0020263-93.2013.8.11.0041
Relator(a): JONES GATTASS DIAS
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-05-19
Data de publicação: 2026-05-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0020263-93.2013.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ISS/ Imposto sobre Serviços]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (APELANTE), CEZAR FABIANO MARTINS DE CAMPOS - CPF: 778.309.971-87 (ADVOGADO), JOSE CUNTO NETO - CNPJ: 09.632.385/0001-84 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL DE BAIXO VALOR. AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL. TEMA 1.184 DO STF. RESOLUÇÃO CNJ N. 547/2024. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE MEDIDAS PRÉVIAS ADMINISTRATIVAS E DE PROTESTO DAS CDA’S. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação cível interposta contra sentença que indeferiu a petição inicial e extinguiu execução fiscal sem resolução do mérito, por ausência de interesse processual, com fundamento no Tema 1.184 do STF e na Resolução CNJ n. 547/2024.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se a extinção da execução fiscal de baixo valor observou as diretrizes fixadas no Tema 1.184 do STF e na Resolução CNJ n. 547/2024; e (
ii
) estabelecer se a manifestação da Fazenda Pública acerca da reunião de execuções e da existência de legislação municipal própria afasta a necessidade de
comprovação das medidas prévias exigidas para o ajuizamento da execução fiscal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O Tema 1.184 do STF reconhece a legitimidade da extinção de execução fiscal de baixo valor por ausência de interesse de agir, em observância ao princípio constitucional da eficiência administrativa, condicionando o ajuizamento da execução à prévia tentativa de conciliação ou solução administrativa e ao protesto do título.

4.
A Resolução CNJ n. 547/2024 estabelece critérios objetivos para aferição do interesse processual em execuções fiscais de baixo valor, inclusive quanto ao limite mínimo de valor e à necessidade de adoção prévia de medidas administrativas de cobrança.

5.
A Fazenda Pública foi regularmente intimada para se manifestar sobre a reunião das execuções e para promover diligências destinadas à localização de bens penhoráveis, inclusive com concessão do prazo previsto no § 5º do art. 1º da Resolução CNJ n. 547/2024.

6.
O ente exequente não indicou os processos passíveis de reunião nem comprovou que o somatório dos débitos ultrapassaria o limite previsto na Resolução CNJ n. 547/2024, deixando de atender ao ônus probatório previsto no art. 373, I, do CPC.

7.
O exequente também não demonstrou a localização de bens penhoráveis, limitando-se a reiterar manifestação
anterior sem apresentar providências concretas aptas a justificar o prosseguimento da execução fiscal.

8.
A existência de legislação municipal disciplinando parcelamento ou transação tributária não afasta a obrigatoriedade de observância das diretrizes fixadas pelo STF e pelo CNJ quanto à demonstração do interesse processual e à comprovação das medidas prévias de cobrança administrativa.

IV. DISPOSITIVO

9.
Recurso não provido.

Dispositivos relevantes citados
: Resolução CNJ n. 547/2024.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Tema 1.184 da Repercussão Geral; TJMT, Apelação Cível n. 0000218-95.2020.8.11.0082,
Relª
. Desª.
Vandymara
Galvão Ramos Paiva
Zanolo
, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 10.3.2026; TJMT, Apelação Cível n. 1020051-23.2023.8.11.0003, Rel. Des. Márcio Vidal, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 30.4.2025
.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Apelação Cível

interposta
contra sentença que
indeferiu a petição inicial e extinguiu o feito sem resolução do mérito, ao fundamento
de ausência de interesse processual, com base no Tema 1184 do STF e na Resolução n. 547/2024 do CNJ.

(Id
361988933
).

Em suas razões recursais, o apelante alega que a sentença se fundamentou em interpretação equivocada da Resolução n. 547/2024 do CNJ, a qual teria extrapolado os limites fixados pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 1184.

Afirma que não foi previamente intimado para comprovar o cumprimento dos requisitos previstos nos
arts
. 2º e 3º da Resolução, especialmente quanto à tentativa de conciliação administrativa e ao protesto prévio das CDAs.

Defende que o
m
unicípio possui legislação própria disciplinando transação e parcelamento de créditos tributários, bem como realizou regularmente o protesto das dívidas executadas.

Sustenta que a prévia intimação possibilitaria a verificação da existência de outras execuções fiscais em face do mesmo devedor, para fins de atingimento do valor mínimo previsto na Resolução, além de permitir eventual aditamento da inicial para inclusão de outras CDAs.

Aduz, ainda, que a Resolução n. 547/2024 resguardou a autonomia dos entes federativos, razão pela qual o limite de R$ 10.000,00 somente seria aplicável aos entes que não possuam legislação própria sobre valor mínimo para ajuizamento de execução fiscal ou que adotem valor irrisório.

Assevera que o protesto extrajudicial não substitui integralmente a execução fiscal, pois não dispõe dos mecanismos coercitivos de constrição patrimonial próprios da via judicial.

Sustenta violação aos princípios da cooperação, contraditório, ampla defesa, vedação à decisão surpresa e devido processo legal, em razão da ausência de prévia manifestação do Município acerca das hipóteses de afastamento da extinção do feito.

Pautado nesses argumentos, requer o provimento do recurso de apelação para reformar integralmente a sentença e determinar o regular prosseguimento da execução fiscal.

(Id

361988934
).

Sem contrarrazões
.

Desnecessária a intervenção ministerial, nos termos da Súmula 189 do STJ.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

De início,
conheço
do r
ecurso, uma vez que foi interposto tempestivamente por parte legítima e constitui instrumento processual
adequado e necessário à consecução da finalidade pretendida. Desse modo, encontram-se preenchidos os requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade.

A controvérsia recursal consiste em definir se, no caso concreto, mostra-se legítima a extinção da execução fiscal de baixo valor, sem resolução do mérito, por ausência de interesse processual, à luz do Tema 1.184 da Repercussão Geral do Supremo Tribunal Federal e da Resolução n. 547/2024 do Conselho Nacional de Justiça.

Do exame dos autos, é possível verificar que a parte apelante ajuizou execução fiscal visando à cobrança de créditos inscritos na
s

CDAs
n.
013/0820973 e
n.
2013/0820974
, no valor total de R$
8.725,28
.
(Id
361988909
).

No curso do trâmite processual, o juízo de origem, ao analisar a incidência da Resolução n. 547/2024 do CNJ, verificou a existência de outras execuções fiscais envolvendo as mesmas partes, destacando a possibilidade de reunião dos feitos, nos termos do art. 28 da Lei n. 6.830/80, razão pela qual determinou a intimação da Fazenda Pública municipal para manifestação acerca da reunião das execuções.

(Id
361988929
).

A Fazenda Pública manifestou concordância com a reunião dos feitos executivos.
(Id
361988930
).

Na sequência, o juízo de origem concedeu à exequente o prazo de 90 dias para localização de bens da parte executada, nos termos do § 5º do art. 1º da Resolução n. 547/2024 do CNJ, suspendendo, nesse período, a
aplicação da hipótese de extinção prevista no § 1º do referido dispositivo.
(Id
361988931
).

Em resposta, o exequente reiterou manifestação anteriormente apresentada nos autos.
(Id
361988932
).

Sobreveio sentença que indeferiu a petição inicial e extinguiu o feito sem resolução do mérito, ao fundamento de ausência de interesse processual, nos termos dos
arts
. 330, III, e 485, VI, do Código de Processo Civil, com fundamento no Tema 1184 do STF e na Resolução n. 547/2024 do CNJ.
(Id
361988933
).

Contra essa sentença recorre o apelante sustentando

que a extinção do feito ocorreu sem prévia intimação para comprovação do preenchimento dos requisitos previstos na Resolução n. 547/2024, bem como que a reunião das execuções afastaria a incidência do limite mínimo previsto para extinção das execuções fiscais de baixo valor.
(Id
361988934
).

A respeito da matéria, o Supremo Tribunal Federal, ao apreciar recente recurso com repercussão geral, consolidou o entendimento constante do Tema 1184, cuja tese restou assim definida:

1. É legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse de agir tendo em vista o princípio constitucional da eficiência administrativa, respeitada a competência constitucional de cada ente federado.

2. O ajuizamento da execução fiscal dependerá da prévia adoção das seguintes providências: a) tentativa de conciliação ou adoção de solução administrativa; e b) protesto do título, salvo por motivo de eficiência administrativa, comprovando-se a inadequação da medida.

3. O trâmite de ações de execução fiscal não impede os entes federados de pedirem a suspensão do processo para a adoção das medidas previstas no item 2, devendo, nesse caso, o juiz ser comunicado do prazo para as providências cabíveis.

Com base na orientação firmada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 1184, o Conselho Nacional de Justiça editou a Resolução n. 547, com o propósito de promover maior racionalidade e eficiência na condução das execuções fiscais em tramitação no Poder Judiciário. O referido ato normativo dispõe que:

Art. 1º É legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse de agir, tendo em vista o princípio constitucional da eficiência administrativa, respeitada a competência constitucional de cada ente federado.

§ 1º Deverão ser extintas as execuções fiscais de valor inferior a R$ 10.000,00 (dez mil reais) quando do ajuizamento, em que não haja movimentação útil há mais de um ano sem citação do executado ou, ainda que citado, não tenham sido localizados bens penhoráveis.

§ 2º Para aferição do valor previsto no § 1º, em cada caso concreto, deverão ser somados os valores de execuções que
estejam apensadas e propostas em face do mesmo executado.

§ 3º O disposto no § 1º não impede nova propositura da execução fiscal se forem encontrados bens do executado, desde que não consumada a prescrição.

§ 4º Na hipótese do § 3º, o prazo prescricional para nova propositura terá como termo inicial um ano após a data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no primeiro ajuizamento.

§ 5º A Fazenda Pública poderá requerer nos autos a não aplicação, por até 90 (noventa) dias, do § 1º deste artigo, caso demonstre que, dentro desse prazo, poderá localizar bens do devedor.

Art. 2º O ajuizamento de execução fiscal dependerá de prévia tentativa de conciliação ou adoção de solução administrativa.

§ 1º A tentativa de conciliação pode ser satisfeita, exemplificativamente, pela existência de lei geral de parcelamento ou oferecimento de algum tipo de vantagem na via administrativa, como redução ou extinção de juros ou multas, ou oportunidade concreta de transação na qual o executado, em tese, se enquadre.

§ 2º A notificação do executado para pagamento antes do ajuizamento da execução fiscal configura adoção de solução administrativa.

§ 3º Presume-se cumprido o disposto nos §§ 1º e 2º quando a providência estiver prevista em ato normativo do ente exequente.

Art. 3º O ajuizamento da execução fiscal dependerá, ainda, de prévio protesto do título, salvo por motivo de eficiência administrativa, comprovando-se a inadequação da medida.

Parágrafo único. Pode ser dispensada a exigência do protesto nas seguintes hipóteses, sem prejuízo de outras, conforme análise do juiz no caso concreto:

I -
comunicação
da inscrição em dívida ativa aos órgãos que operam bancos de dados e cadastros relativos a consumidores e aos serviços de proteção ao crédito e congêneres (Lei nº 10.522/2002, art. 20-B, § 3º, I);

II -
existência
da averbação, inclusive por meio eletrônico, da certidão de dívida ativa nos órgãos de registro de bens e direitos sujeitos a arresto ou penhora (Lei nº 10.522/2002, art. 20-B, § 3º, II); ou

III - indicação, no ato de ajuizamento da execução fiscal, de bens ou direitos penhoráveis de titularidade do executado.

A norma em questão definiu critérios claros para a verificação do interesse processual, especialmente no tocante ao valor mínimo exigido para o ajuizamento e prosseguimento da execução, em consonância com o princípio da eficiência na cobrança.

Assim, é necessário analisar se foi oportunizado à Fazenda Pública comprovar a adoção das medidas prévias exigidas pelo Tema 1.184 do STF, consistentes na tentativa concreta de conciliação ou solução administrativa e no protesto da certidão de dívida ativa.

No presente caso, verifico que o município foi devidamente oportunizado a se manifestar sobre a possibilidade de reunião das execuções fiscais, bem como sobre a localização de bens da parte executada, nos termos do § 5º do art. 1º da Resolução n. 547/2024 do CNJ.
(Id
361988929
e Id
361988931
).

No entanto, embora tenha se manifestado no sentido de não se opor à reunião dos feitos executivos, o município não indicou os números dos processos passíveis de reunião, tampouco demonstrou concretamente que o somatório dos débitos ultrapassaria o limite previsto na Resolução n. 547/2024 do CNJ, ônus que lhe incumbia, nos termos do art. 373, I, do Código de Processo Civil.
Neste sentido:

(...) A
reunião prevista no art. 28 da Lei nº 6.830/1980 exige comprovação da existência de execuções conexas e utilidade processual concreta. O apelante não indicou números processuais nem demonstrou que o somatório dos créditos ultrapassa o limite estabelecido. Incide o art. 373, I, do CPC.
(...). (TJMT
0000218-95.2020.8.11.0082,
Relª
. Desª.

Vandymara
Galvão Ramos Paiva
Zanolo
,
Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo,
j.
10
.
3
.
2026
).

Além disso, quando oportunizado a promover diligências voltadas à localização de bens da parte executada, o exequente
se
limitou a reiterar a petição anteriormente apresentada, na qual apenas concordava com a reunião das execuções, sem demonstrar a efetiva localização de bens penhoráveis.
(Id
361988932
).

Da mesma forma, deixou de comprovar a adoção de tentativa de conciliação ou solução administrativa prévia, bem como o prévio protesto do título, exigências previstas nos
arts
. 2º e 3º da Resolução n. 547/2024 do CNJ e no Tema 1184 do STF.

Portanto
, mostra-se correta a extinção do feito, diante do não atendimento, pelo
m
unicípio, à determinação expressa do juízo.

Nessa direção, esta Corte de Justiça já proferiu decisão em caso semelhante,
cito
:

(...)
O Município foi intimado para comprovar o cumprimento das providências, solicitou suspensão de 90 dias, que foi deferida, mas permaneceu inerte ao término do prazo.

5.A extinção do feito não viola o contraditório, a ampla defesa nem o devido processo legal, pois foi oportunizado ao Município o exercício de manifestação, inexistindo nulidade.

6.

O descumprimento das providências exigidas, mesmo após intimação e suspensão do feito, legitima a extinção da execução fiscal por ausência de interesse de agir.

7.Não se trata de afronta à autonomia legislativa municipal, mas de observância obrigatória a precedente vinculante do STF e diretrizes do CNJ.

(
TJMT
1020051-23.2023.8.11.0003, C
âmaras
I
soladas
C
íveis

de
D
ireito
P
úblico
,
Rel. Des.
M
árcio
V
idal
, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, 30
.4.2025
). (Destaquei).

(...)
No presente caso, embora o município sustente a autonomia para regulamentar seus tributos, não atendeu às condições exigidas para a continuidade da execução fiscal, como a tentativa de conciliação ou o protesto do título, embora oportunizado pelo juízo
.

(
TJMT
1002343-64.2022.8.11.0012,
Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público
,
Rel. Des.
R
odrigo
R
oberto
C
urvo
, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, 30
.
4
.2025
)
. (Destaquei).

Embora o apelante alegue que a autonomia federativa assegurada constitucionalmente aos municípios autoriza a adoção de critérios próprios para o ajuizamento e cobrança de seus créditos tributários, tal argumento não afasta a observância das diretrizes fixadas pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 1184 e pela Resolução n. 547/2024 do CNJ, especialmente quanto à necessidade de demonstração do interesse processual mediante adoção de medidas prévias de cobrança administrativa e comprovação dos requisitos autorizadores da judicialização da execução fiscal.

A tese firmada no Tema 1.184 possui caráter vinculante e impõe condicionantes à configuração do interesse de agir, independentemente da autonomia administrativa ou arrecadatória do ente federado, exigindo a demonstração prévia de medidas administrativas voltadas à cobrança do crédito antes do acionamento da via judicial.

Em casos semelhantes, já decidiu este Tribunal de Justiça:

(...) A autonomia dos entes federativos não impede a aplicação das diretrizes do STF e do CNJ quando estas derivam de princípios constitucionais, como o da eficiência administrativa, sendo legítima a uniformização nacional de critérios mínimos para ajuizamento de execuções fiscais.(...). (TJMT, Apelação Cível n. 1019084-75.2023.8.11.0003,
Relª
. Desª. Maria Aparecida Ribeiro, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 23.4.2025).

(...) A Resolução CNJ nº 547/2024 é norma de aplicação nacional, fundada em tese de repercussão geral, prevalecendo sobre regramentos locais, inclusive quanto ao valor-limite de R$ 10.000,00 na data do ajuizamento da execução. (...). (TJMT 0000535-09.2015.8.11.0102, Rel. Des.
Deosdete
Cruz Júnior, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 16.12.2025).

Por fim, embora o apelante alegue a existência da Lei Municipal n. 6.399/2019, a qual prevê transação e parcelamento de créditos fiscais, não houve comprovação da realização do protesto das
CDA’s
executadas ou da impossibilidade de adoção dessa providência, conforme exigido pelo Tema 1184 do STF e pela Resolução n. 547/2024 do CNJ.

Dessa forma
, diante da ausência de demonstração, por parte do município, do cumprimento das condições prévias exigidas para o ajuizamento da execução fiscal de baixo valor, mostra-se adequada a extinção do feito por ausência de interesse de agir, nos termos do Tema 1.184 do STF e da Resolução CNJ n. 547/2024.

Com essas considerações,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação

para
manter inalterada a sentença recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/05/2026